Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-09.2018.8.11.0094
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001170-09.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALVONI ZUCONELLI - CPF: 976.301.609-68 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
- AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO COM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL - VERBA SUCUMBENCIAL AFASTADA.

1. Nada obsta que, antes do ajuizamento da Execução Fiscal, a parte possa requerer o adiantamento de garantia ao débito tributário contra si constituído, de modo a obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2. Resta inviável a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, quando ambas tenham agido em conformidade com o ordenamento jurídico e não haja pretensão resistida do Estado.

3. Recurso de Apelação provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença vista no id. 154743714 e proferida pelo Dr. Rafael Depra Panichella, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de Tutela de Evidência manejada por
ALVONI ZUCONELLI
,
pela qual foi estabilizada a tutela antecipada deferida em caráter antecedente acolhendo a caução do bem móvel por ele ofertado, assegurando-se, assim, a expedição da certidão positiva com efeito de negativa em seu favor. Diante da estabilização, ao Estado de Mato Grosso foi imposto o pagamento de honorários advocatícios fixados em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 154743725), o Apelante se insurge, unicamente, contra a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, alegando, em suma, que a medida postulada atende exclusivamente ao interesse do Contribuinte/Apelado que, precedendo o ingresso do Fisco com a respectiva Execução Fiscal, prestou caução diante da necessidade de obter certidão de regularidade fiscal.

Requer, à vista do exposto, o provimento do recurso para que seja invertido o ônus de sucumbência e seja o Apelado condenado a arcar integralmente com os custos sucumbenciais por ter dado causa à ação.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso, requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 154743730).

Recurso tempestivo (id. 154743726) e dispensado do preparado (id. 154811693).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer, por entender inexistente circunstância justificadora para a intervenção do
Parquet

(id. 161700230).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174858662).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante se insurge quanto à condenação que lhe foi imposta por honorários advocatícios, que pretende ver desconstituída, argumentando que a medida solicitada nos autos beneficia exclusivamente o Apelado, que forneceu caução no intuito de obter certidão de regularidade fiscal antes da Execução Fiscal do Fisco, razão pela qual
deve ser invertido o ônus de sucumbência sendo imposto ao Apelado que arque integralmente com os custos sucumbenciais por ter dado causa à ação.

Ao que se denota dos autos, concluo desde logo que
a Apelação
comporta parcial provimento
.

Não se ignora que o devedor/contribuinte tem a opção de se antecipar ao ajuizamento de Execução Fiscal, oferecendo caução para garantir o juízo de uma futura execução, com o objetivo de obter a certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), conforme previsto no art. 206 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
”

Sem necessidade de maiores digressões, constato que
in casu

não foi a Fazenda Pública Estadual quem deu causa ao ajuizamento da ação
, sendo a “Tutela de Evidência” de interesse exclusivo do ora Apelado
ALVONI ZUCONELLI
que, embora reconhecendo possuir um débito em aberto de ICMS no valor R$ 267.750,00 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), tal como apurado na Ação Fiscal n.º 517310000422018150, necessitava obter certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) para o exercício de sua atividade agrícola, não podendo aguardar o ajuizamento da Execução Fiscal.

Fica evidente, nesse cenário, que ônus de sucumbência não deve ser suportado pelo Estado/Apelante, já que a Fazenda Pública Estadual não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, não havendo se falar em arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora/Apelada.

O caso em apreço se amolda, portanto, à hipótese descrita no art. 303 do CPC
[1]
, uma vez que o Autor/Apelado almejava, unicamente, o deferimento da tutela antecipada, inexistindo necessidade de posterior ajuizamento de outra ação, como ocorre nas hipóteses da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Dispõe o art. 303 do CPC:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Melhor explicitando, cuida-se de procedimento em que ambas as partes estão agindo em conformidade com a lei, já que ao
ESTADO DE MATO GROSSO
cumpre ajuizar a Execução Fiscal dentro do prazo prescricional, não podendo o Judiciário lhe impor a propositura em momento anterior. Tampouco não há como afastar o direito da parte Devedora,
ALVONI ZUCONELLI,
em oferecer garantia prévia ao crédito, visando à obtenção da CPD-EN, de modo que,
pelo princípio da causalidade
,
nenhuma das Partes está obrigada a arcar com os ônus de sucumbência
.

Aliás, esse é o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL.
CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA
.
1.
A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do deved
or
. 2.
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
. 3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 4.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ. AREsp 1521312/MS. Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 01/07/2020) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA
. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES
.
1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 2.
A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”
.
Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA
, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp 1919186/SP.
Relator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma. DJe 16/06/2021) (g.n.)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para desconstituir, em parte, a sentença hostilizada, afastando
apenas
a condenação do Apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Autor/Apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023